Tribunal: TJES
Processo: 5004188-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Revelia
Data de julgamento: 2021-06-19

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LIMINAR CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer. Precedentes.

2)
A revelia foi decretada porquanto, mesmo após a juntada aos autos do Mandado de Citação do recorrente, este deixou de apresentar defesa ou contestação nos autos de origem, à luz do art. 344, CPC: “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

3)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004188-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NORBANO GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO: ZENITH PANTALEAO ALVES e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Norbano Gonçalves da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c perdas e danos movida por
Zenith Pantaleão Alves

em face do agravante, de sua esposa, Ana Maria Gomes Barbosa Silva e de Marcio Moreira,
indeferiu
o pedido de nulidade da liminar concedida em audiência de justificação para reintegração da autora na posse do imóvel em litígio.

Nas razões recursais sustenta o agravante, em síntese, que
(i)
merece ser beneficiado com a gratuidade de justiça, por não ser capaz de suportar as despesas do processo;
(ii)
recebeu a citação por AR, no dia 04.06.2018. Desta forma não foi citado a tempo para a realização da audiência que aconteceu no dia 28.05.2018. Requereu a nulidade da liminar concedida, mas a audiência foi realizada sem a prévia e regular citação do réu, que é o proprietário do imóvel, conforme Contrato de Compra e Venda e Cessão de Direitos, folhas 48 do processo e PDF 51, bem como às folhas 49 do processo e 52 PDF, que consta a Declaração de Transmissão feita junto a Prefeitura de Vitória – ES;
(iii)
o agravante informou o falecimento de sua esposa Sra. Ana Maria que também consta no polo passivo da lide de origem, e assim, os herdeiros deveriam ser chamados a compor a lide no polo passivo, o que não aconteceu até o presente momento;
(iv)
o imóvel não pertence a autora e sim ao recorrente, que adquiriu o referido imóvel.

Assim, requereu fosse concedida a gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao agravo, a fim de que fosse reconhecida a nulidade da liminar deferida e da revelia decretada, e para que fosse oportunizada a integração dos herdeiros de Ana Maria ao polo passivo da lide de origem.

Decisão juntada ao ID 899519 concedendo a gratuidade de justiça, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal ao recorrente, mas indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

A par de intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
os respectivos prazos para apresentar contrarrazões (cf. certidões juntadas ao evento nº 1062323 e nº 1156662).

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 03 de maio de 2021.

DES. SUBST.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

R E L A T O R

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Norbano Gonçalves da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c perdas e danos movida por
Zenith Pantaleão Alves
em face do agravante, de sua esposa, Ana Maria Gomes Barbosa Silva e de Marcio Moreira,
indeferiu
o pedido de nulidade da liminar concedida em audiência de justificação para reintegração da autora na posse do imóvel em litígio.

Nas razões recursais sustenta o agravante, em síntese, que
(i)
merece ser beneficiado com a gratuidade de justiça, por não ser capaz de suportar as despesas do processo;
(ii)
recebeu a citação por AR, no dia 04.06.2018. Desta forma não foi citado a tempo para a realização da audiência que aconteceu no dia 28.05.2018. Requereu a nulidade da liminar concedida, mas a audiência foi realizada sem a prévia e regular citação do réu, que é o proprietário do imóvel, conforme Contrato de Compra e Venda e Cessão de Direitos, folhas 48 do processo e PDF 51, bem como às folhas 49 do processo e 52 PDF, que consta a Declaração de Transmissão feita junto a Prefeitura de Vitória – ES;
(iii)
o agravante informou o falecimento de sua esposa Sra. Ana Maria que também consta no polo passivo da lide de origem, e assim, os herdeiros deveriam ser chamados a compor a lide no polo passivo, o que não aconteceu até o presente momento;
(iv)
o imóvel não pertence a autora e sim ao recorrente, que adquiriu o referido imóvel.

Assim, requereu fosse concedida a gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao agravo, a fim de que fosse reconhecida a nulidade da liminar deferida e da revelia decretada, e para que fosse oportunizada a integração dos herdeiros de Ana Maria ao polo passivo da lide de origem.

Decisão juntada ao ID 899519 concedendo a gratuidade de justiça, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal ao recorrente, mas indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

A par de intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
os respectivos prazos para apresentar contrarrazões (cf. certidões juntadas ao evento nº 1062323 e nº 1156662).

Como já foi relatado na decisão pretérita, na hipótese em apreço discute-se a posse de imóvel residencial, apartamentos 202/203 do Ed. Ibituruna, localizado em Jardim Camburi. A ação possessória foi ajuizada pela primeira agravada Sra. Zenith, sob rito especial do art. 560, CPC, alegando ter sofrido esbulho praticado pelo agravante, Sr. Norbano (e sua esposa Sra. Ana Maria), e também pelo Senhor Márcio Moreira (Segundo agravado).

Após audiência de justificação ocorrida em
28.05.2018
, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, após o que, a pedido da autora, poderia ser expedido mandado de desocupação.

Ocorre que, em 28.05.2018 o agravante ainda não tinha sido citado, eis que somente veio a receber Carta com Mandado de Citação em 04.06.2018, após a audiência, e assim, formulou petição requerendo a nulidade da liminar deferida, o que não foi acolhido ao argumento de que a Decisão proferida em sede de tutela de urgência poderia ter sido prolatada ainda que não houvesse sido designada a aludida audiência.

Após analisar os autos, mantenho o entendimento exposto na decisão colacionada ao ID 882119 de que não merece reparos a decisão supracitada.

O c. Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste nulidade absoluta em virtude da simples ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia. (art. 928 do CPC), podendo a ausência de citação ser relevada diante das conjunturas preexistentes e de suas decorrências a serem analisadas na hipótese. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE FOI CONCEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de reintegração de posse, em que a liminar foi deferida em audiência de justificação prévia, realizada sem a anterior citação do réu.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. O termo citação é utilizado de maneira imprópria no art. 928 do CPC, na medida em que o réu não deve apresentar contestação na audiência de justificação prévia, nem é obrigado a comparecer.

5. A liminar possui caráter provisório e seria temerário permitir a sua revogação, em sede de recurso especial, apenas em razão da ausência de comparecimento do réu na audiência de justificação, mormente quando o réu nem ao menos se insurge contra a existência de posse do autor.

6. Necessidade de manutenção do status quo ante.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1232904/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 23/05/2013).

No mesmo sentido, cito excerto deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA.
DEMONSTRAÇÃO INICIAL DO EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE PELOS AGRAVADOS. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 562 do CPC/15 prevê que havendo necessidade de que o autor justifique previamente o alegado, o réu será citado para comparecer à audiência designada. Contudo,
de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta,
especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer, não podendo arrolar testemunhas e tampouco requerer o depoimento pessoal do autor, limitando-se a fazer perguntas. 2. Nos termos do art. 9º, parágrafo único, I do CPC/15, é possível a prolação de decisão contra uma das partes antes de sua oitiva nas hipóteses de tutela provisória de urgência. 3. O magistrado de primeiro grau não concedeu a medida liminar apenas com base nos elementos de prova colhidos na audiência de justificação, o fazendo especialmente com base nos documentos colacionados pelos agravados com a exordial. 4. Apesar da afirmação do agravante de que os agravados nunca foram imitidos na posse do bem, em trato inicial há que se destacar a existência de cláusula no Contrato de Promessa Particular de Compra e Venda transmitindo, naquele momento, toda a posse e direitos que o agravante exercia sobre o imóvel. 5. Os agravados demonstraram o exercício de atos de posse, consubstanciados na ocupação do bem como depósito, conforme consta no Boletim de Ocorrência, em que afirmaram que o agravante arrombou o cadeado e ateou fogo no mato queimando 1.500 embalagens de milk shake que os agravados guardavam no local. 6. A questão relativa à propriedade não encontra espaço para discussão em sede de ação possessória. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000316, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017).

Ao que observo dos autos, a decisão liminar não foi deferida exclusivamente com base nos elementos de provas colhidos na audiência de justificação, uma vez que os documentos que instruem a inicial já seriam suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações autorais.

Sendo assim, ao contrário do alegado pelo agravante, a concessão da liminar antes do aperfeiçoamento da sua citação fere a legislação processual vigente, uma vez que, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I do CPC/15, é possível a prolação de decisão contra uma das partes antes de sua oitiva nas hipóteses de tutela provisória de urgência, inexistindo cerceamento do direito de defesa.

No caso concreto, a autora alegou em sua exordial que é a proprietária e possuidora indireta do imóvel em litígio desde 22.10.2012, e nesta qualidade, locou o apartamento ao Sr. Norbano (ora agravante) e sua esposa (falecida), e posteriormente celebrou com os mesmos, contrato de compra e venda do imóvel ao preço de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Muito embora conste expresso no contrato a quitação do valor avençado entre as partes, alega que, de forma inocente, dada a sua idade bastante avançada, assinou o instrumento sem receber o valor total, tendo o requerido quitado apenas o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) de aluguel até novembro/2013.

E a partir de 06.03.2014, o Sr. Márcio (corréu na origem e 2º agravado) passou a residir no bem, e lá permaneceu.

Muito embora o agravante alegue ser o proprietário do imóvel, não colaciona
nenhuma prova da quitação dos valores avençados na compra e venda do imóvel,
sendo, ao que verifico de toda a documentação colacionada aos autos, plausível e factível a fundamentação disposta na exordial, na qual a autora afirma não ter recebido o valor total pelo bem, não tendo a venda se aperfeiçoado. Por sinal, esta também foi a conclusão da Terceira Câmara Cível no julgamento, em 03.05.2019, do Agravo de Instrumento 0017448-85.2018.8.08.0024 interposto pelo corréu Marcio Moreira de Almeida contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse à agravada Zenith. Vejamos trechos do voto condutor do julgamento:

“O recorrente alega que adquiriu o apartamento do Sr. Norbano Gonçalves da Silva, tendo sido o preço ajustado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas apenas foram pagos R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por não ter conseguido entrar em contato com o alienante a fim de desobrigar-se do restante.

Ademais,
assevera que o documento juntado pela agravada, qual seja, o contrato de compra e venda do imóvel, comprova a sua quitação por parte do Sr. Norberto, razão pela qual a decisão do magistrado a quo deve ser reformada
.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece guarida. Vejamos.

Isto porque,
conquanto a agravada tenha realmente assinado contrato de compra e venda no qual consta que a obrigação fora quitada, não há nenhuma prova de que o escrito no referido

negócio jurídico condiz com a realidade no mundo dos fatos.

A simples assinatura da autora, que é idosa, não gera presunção absoluta que o montante fora integralmente pago
.

Pelo contrário, as demais provas juntadas aos autos corroboram com as afirmações da agravada, no sentido de que não houve quitação do imóvel por parte do Sr. Norbano
.

Com efeito,
em que pese o contrato de compra e venda ser datado de julho de 2013 (fl. 55), há comprovantes de pagamento de aluguel por parte do Sr. Norbano e sua mulher à agravada de agosto até novembro de 2013 (fls. 32/33).

Ora, se houve quitação do imóvel no momento da celebração do contrato de compra e venda, como está expresso em sua cláusula 2ª (fl. 53), por que os adquirentes continuariam pagando alugueis à alienante nos meses subsequentes?

A única explicação plausível é a de que a Sra. Zenith está dizendo a verdade ao alegar que o combinado foi que o Sr. Norbano e sua mulher pagariam R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada seis meses e continuariam pagando aluguel até a quitação do imóvel (fl. 16).

Não há como deixar de reconhecer, pois, a total disparidade entre o que está expresso no contrato e as demais provas juntadas aos autos.

E, como é sabido, o sistema de provas instituído pelo Código de Processo Civil permite que o órgão julgador atribua às provas o valor que entender que elas mereçam, consoante as circunstâncias do caso concreto – é o que a doutrina denomina convencimento motivado ou persuasão racional.

Em sendo assim, não é porque a agravada assinou o contrato em que está expressa a quitação do imóvel que o magistrado deve, obrigatoriamente, entender que assim ocorreu (até porque tal documento não goza de presunção absoluta de veracidade).

De tudo isso, pode-se extrair que, apesar do disposto na Cláusula 2ª do contrato de compra e venda (fls. 53 e 55),
é lícito inferir que não houve quitação do imóvel por parte do Sr. Norbano, de tal sorte que a Sra. Zenith, ora agravada, continua como legítima possuidora do imóvel em testilha.

Outrossim, é conveniente destacar que não há, sequer, prova suficiente da aquisição do imóvel por parte do agravante.

(...)

Neste particular, é válido ressaltar que as alegações de ter comprado o imóvel, e de ter a requerente o vendido, são fatos extintivos do direito da autora, de sorte que, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 , incumbe ao réu o ônus de comprová-los, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

Percebe-se, então, que o agravante requer o indeferimento do pedido de reintegração de posse sobre o fundamento de que a autora teria vendido o imóvel. Não traz, porém, prova que certifique tal afirmação.

Aliás, o único documento que corrobora com a sua tese é o supracitado contrato de compra e venda, o qual, curiosamente, requer o desentranhamento dos autos.

(...)

À luz do exposto, conheço do agravo de instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.” Grifei.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007156, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Já a revelia somente foi decretada porquanto, mesmo após a juntada aos autos do Mandado de Citação do recorrente, este deixou de apresentar defesa ou contestação nos autos de origem, inexistindo motivos, portanto para reforma do
decisum
também sobre a decretação da revelia com fulcro no art. 344, CPC: “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Em relação ao falecimento de uma das requeridas (a Sra. Ana Maria Gomes Barbosa Silva) e pedido de habilitação dos herdeiros, na petição em que o agravante informa o falecimento da cônjuge – cf. evento 882237, fl.18,
não houve requerimento para regularização do polo passivo e habilitação dos sucessores,
e na forma do art. 688, CPC a habilitação pode ser requerida “
pela parte, em relação aos sucessores do falecido
” (inciso I); ou “
pelos sucessores do falecido, em relação à parte
” (inciso II). Tampouco tal matéria foi enfrentada na decisão impugnada. Não obstante, evidenciado o falecimento de uma das partes no curso da ação, cumpre a regularização do respectivo polo da relação processual, nos termos do que preceitua o
Codex
Processual Civil (art. 313, §§1º e/ou 2º, I, NCPC
1
), o que deverá ser requerido e providenciado na instância primeva.

Pelo exposto,

nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

E

1
Art. 313. Suspende-se o processo: [...]. § 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LIMINAR CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer. Precedentes.

2)
A revelia foi decretada porquanto, mesmo após a juntada aos autos do Mandado de Citação do recorrente, este deixou de apresentar defesa ou contestação nos autos de origem, à luz do art. 344, CPC: “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.